Tribunal: TJMT
Processo: 1018171-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018171-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), FRANCISCO DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE FIDELIS DE FIGUEIREDO - CPF: 059.383.591-39 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JULIO CESAR BRANDINI (VÍTIMA), JOVANI FORTES DA SILVA (VÍTIMA), JURANDIR VANDERLEI SCHMITT (VÍTIMA), MARLLON VINICIUS LEITE DA ROSA - CPF: 062.919.561-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA NA SENTENÇA – REGIME PRISIONAL FECHADO EQUIVOCADAMENTE FIXADO – INOCORRÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO INFLUIU DIRETAMENTE NO REGIME PRISIONAL – NÃO ATINGIDO O PRAZO NECESSÁRIO À PROGRESSÃO DA PENA PROVISÓRIA – PRISÃO MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEVIDAMENTE EXPEDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal se o regime fechado foi imposto na sentença em razão da reincidência do acusado, se o período de prisão provisória não influiu diretamente no regime inicial e se a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luiz Henrique Fidelis de Figueiredo
, apontando como autoridade coatora o juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Consoante relatado na decisão de Id.

105048957:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 8.5.2019, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I), por seis vezes, em concurso formal (CP, art. 70), e, após a instrução processual, condenado à pena privativa de liberdade de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta que o insurgente sofre constrangimento ilegal, pois o juízo a quo estabeleceu na sentença condenatória o regime prisional mais gravoso, desconsiderando o tempo de prisão provisória, cujo desconto implicaria no estabelecimento do regime inicial semiaberto.

Revela que o constrangimento ilegal se intensifica ante a desídia do juízo a quo na expedição de guia de execução provisória, o que impossibilitou a elaboração do competente cálculo de pena referente ao período de prisão cautelar e o requerimento de benefícios perante o juízo das execuções, sobretudo porque o paciente está custodiado por tempo suficiente à progressão regimental.

Com essas considerações, o impetrante requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja deferido ao paciente o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

No mérito, “requer seja emitida GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, visto que o Paciente se encontra segregado até a presente data, por abuso de autoridade do juiz a quo pela não detração do tempo de pena e omissão na expedição da guia provisória” (Id. 104958997).

Acostou a documentação pertinente (Id. 104958999, Id. 104973950 a Id. 104973955, Id. 104973960 e Id. 104973962) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 105048957).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 107123678).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 109319477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante pretende seja concedido a
Luiz Henrique Fidelis de Figueiredo
o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, haja vista a ilegalidade dos fundamentos apresentados para a fixação do regime prisional fechado e, consequentemente, para justificar a manutenção da sua prisão cautelar.

Infere-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I), por seis vezes, em concurso formal (CP, art. 70), nos autos da ação penal n.

0008171-93.2019.8.11.0002, que tramitou na 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e culminou com a imposição da pena privativa de liberdade de
9 anos e 26 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva.

De acordo com o impetrante, embora o paciente tenha permanecido segregado por mais de 2 anos e 5 meses, o magistrado sentenciante fixou o regime prisional fechado, desconsiderando o período de prisão provisória, situação que lhe submete a evidente constrangimento ilegal.

No entanto, de acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora (Id. 107123678), ao paciente foi fixado o regime inicial fechado em razão da sua
reincidência
, nos exatos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.

Assim, não obstante o disposto no art. 387, § 2o, do CPP, constato que no caso em análise a detração do período de prisão provisória não influiria diretamente na fixação do regime inicial, notadamente em razão da reincidência do paciente.

Além disso, não se aplica à hipótese a orientação pacificada pela Corte Cidadã no enunciado sumular n. 269, especialmente porque a pena imposta ultrapassa 4 anos de reclusão, ainda que considerado o período de prisão cautelar.

Ademais, conquanto o impetrante afirme que o favorecido já cumpriu o período necessário à progressão regimental, tal situação não está comprovada de plano, sobretudo porque, tratando-se de réu reincidente, para aferir se houve ou não o cumprimento do lapso temporal exigido pela LEP, deve ser promovida a unificação das penas.

Por outro lado, ainda que se pudesse cogitar que a data prevista para a progressão de regime da pena provisória já tivesse sido atingida, para a obtenção do benefício executório em questão não basta o preenchimento do requisito objetivo, sendo imprescindível a comprovação do requisito subjetivo, o que não ficou demonstrado.

Destarte, destaco que, ao contrário dos argumentos aduzidos pelo impetrante, o impugnado decreto prisional não está alicerçado unicamente no regime prisional imposto, mas também na necessidade de garantir a ordem pública, porque “
trata-se de réu reincidente, ou seja, vêm praticando crimes no âmbito social de forma reiterada. Possui guia de execução penal e mesmo assim, continua a desrespeitar a lei penal
”.

Por fim, conquanto o autor da prefacial sustente a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da não expedição da guia de execução provisória, conforme informações trazidas pela autoridade apontada como coatora, a referida guia foi expedida em 12.5.2021, o que demonstra a manifesta improcedência do pedido liberatório.

Ante o exposto, conheço da presente ação constitucional e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
impetrada, por não verificar qualquer ilegalidade a ser sanada em sede de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021